Tribunal: TJSP
Processo: 0008065-57.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Homicídio duplamente Qualificado (artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal) - Pedido revisional fundamentado no art. 621, incisos I e III, do CPP. Alegação de nulidade pela falta de quesito obrigatório acerca da ocorrência de causa de diminuição de pena. Ausência de causa de diminuição de pena. Nulidade não alegada no momento oportuno. Nulidade afastada. Alegação de nulidade

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Homicídio duplamente Qualificado (artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal) - Pedido revisional fundamentado no art. 621, incisos I e III, do CPP. Alegação de nulidade pela falta de quesito obrigatório acerca da ocorrência de causa de diminuição de pena. Ausência de causa de diminuição de pena. Nulidade não alegada no momento oportuno. Nulidade afastada. Alegação de nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que a sentença foi proferida por Magistrado diverso do que conduziu a instrução – Inocorrência. Dosimetria. Pretendida rediscussão e reanálise das provas - Pleitos analisados suficientemente na apelação - Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação - O peticionário não se desincumbiu de apresentar novos fatos e provas substancialmente novas, para que seu pedido pudesse ser acolhido - Dosimetria das penas escorreita - Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0008065-57.2018.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é peticionário
JOAO BATISTA TONELE.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI,
POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL No 0008065-57.2018.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
2
VOTO No 19266
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0008065-57.2018.8.26.0000
Peticionário: João Batista Tonele
Comarca: Ribeirão Preto
REVISÃO
CRIMINAL
-
Homicídio
duplamente
Qualificado (artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal) -
Pedido revisional fundamentado no art. 621, incisos I e III,
do CPP. Alegação de nulidade pela falta de quesito
obrigatório acerca da ocorrência de causa de diminuição de
pena. Ausência de causa de diminuição de pena. Nulidade
não alegada no momento oportuno. Nulidade afastada.
Alegação de nulidade por violação ao princípio da
identidade física do juiz, uma vez que a sentença foi
proferida por Magistrado diverso do que conduziu a
instrução Inocorrência. Dosimetria. Pretendida rediscussão
e reanálise das provas - Pleitos analisados suficientemente
na apelação - Ação revisional que não pode ser manejada
como se fora segunda apelação - O peticionário não se
desincumbiu
de
apresentar
novos
fatos
e
provas
substancialmente novas, para que seu pedido pudesse ser
acolhido - Dosimetria das penas escorreita - Ação revisional
improcedente.
Trata-se de revisão criminal proposta por João Batista Tonele, nos
autos da ação penal, processo n° 9000014-36.1998.8.26.0506, que tramitou perante o
Juízo da 01a Vara do Júri, no qual foi processado e condenado à pena de trinta anos
de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao disposto no artigo 121, § 2o, I
e IV, do Código Penal e a pagar indenização no valor de R$ 60.000,00, em prol da
família da vítima.
Contra a r. sentença, o peticionário interpôs recurso de apelação, ao
qual, através do acórdão (pp. 65/79) relatado pelo eminente Desembargador Juvenal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL No 0008065-57.2018.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
3
Duarte, integrante da Colenda 09a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, por unanimidade, foi dado parcial provimento para reduzir a
pena a 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e afastar o pagamento de
indenização.
Após o trânsito em julgado do V. Acórdão em 04/10/2017 (pp. 95),
o peticionário ingressou com ação revisional criminal com esteio no artigo 621,
incisos I e III, do Código de Processo Penal.
O peticionário, em suas razões, requereu a anulação do julgamento
com a realização de novo plenário, por ausência de formulação de quesito obrigatório
e pela violação ao princípio da identidade física do juiz. Subsidiariamente, requereu a
fixação da pena no mínimo legal.
Apensados os autos, manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não conhecimento do pedido revisional e, na hipótese de conhecimento,
pela improcedência da ação, em parecer encartado às pp. 123/128.
É o breve relatório.
Verifica-se que o peticionário busca a anulação do julgamento ou a
redução da reprimenda, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de
Processo Penal.
Pois bem. Nesse diapasão, importa inicialmente registrar que em
razão da natureza residual da Revisão Criminal, o legislador apenas autoriza o seu
cabimento em determinadas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo
Penal, quais sejam:
“I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena”.
Ressalta-se que a revisão não se presta a funcionar como apelação
e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL No 0008065-57.2018.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
4
debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de apelação, nem pode
servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos.
Oportuno trazer a lume lição do Doutrinador e Magistrado
Guilherme de Souza Nucci, ao prelecionar que: “a revisão criminal é uma ação
penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais,
destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado,
quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera
criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal. É
ação sui generis, pois não possui polo passivo, mas somente o autor, questionando
um erro judiciário que o vitimou”.
Desse modo, a revisão criminal proposta com fundamento nos
incisos I e III, do artigo 621 do CPP, como é a caso dos autos, depende da
demonstração pelo peticionário que a decisão condenatória proferida ofendeu
frontalmente as provas constantes dos autos ou trazer aos autos novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.
Todavia, no caso em apreço, não se verifica qualquer uma dessas
situações.
O peticionário sustentou a nulidade da r. sentença, sob o argumento
de que houve violação do princípio da identidade física do Juiz e, muito embora não
se desconheça o disposto no artigo 399, §2o, do CPP, sabe-se que tal princípio não é
absoluto, não devendo subsistir nos casos em que o magistrado que presidiu a
instrução estiver afastado por convocação, licença, promoção, férias ou outro motivo
legal que o impeça de sentenciar, podendo outro juiz fazê-lo.
Do mesmo modo, a ausência de prejuízo concreto à defesa impede
a declaração de nulidade da sentença. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA.
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO RELATIVO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
LEVE. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO CONJUNTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL No 0008065-57.2018.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
5
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. É entendimento assente nesta Corte de Justiça que a declaração de
nulidade da sentença por inobservância do princípio da identidade física do
juiz fica condicionada à existência de prejuízo concreto à defesa, visto que
tal princípio não tem caráter absoluto, podendo ser relativizado nas
hipóteses do art. 132 do CPC de 1973.
2. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto às teses da legítima
defesa, ausência de dolo e desclassificação para lesão corporal leve, demandaria
a inevitável incursão no acervo probatório dos autos, providência que se sabe
inviável em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1146390 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2017/0204533-0; Ministro Relator: Joel Ilan Paciornik;
Órgão Julgador: Quinta Turma; DJe 18/10/2017; GN)
Por sua vez, melhor sorte não assiste ao peticionário, no que tange
ao pedido de anulação do julgamento por ausência de quesito obrigatório.
Nesse ponto, afirma que a primariedade e os bons antecedentes
ostentados caracterizariam caso de diminuição de pena e a ausência de quesito
específico nesse sentindo acarretaria em nulidade absoluta da decisão.
De início, não restou configurado nos autos a existência de causa de
diminuição de pena, sendo certo que as razões pontuadas pelo peticionário não
devem ser analisadas como tal. Assim, como bem observado pela Douta Procuradoria
Geral de Justiça: “Tais circunstancias, embora relevantes no momento da fixação
das penas, são sopesadas na primeira etapa da dosimetria e sua analise compete
exclusivamente ao juiz presidente do Tribunal do Juri, conforme previsão do artigo
492, inciso I do Código de Processo Penal”.
Ademais, saliente-se que, em conformidade com a Ata de
Julgamento, retrato fiel do desenrolar do julgamento dos crimes dolosos contra a
vida, o MM juiz a quo leu os quesitos e indagou as partes se tinham requerimento ou
reclamação a fazer, obtendo resposta negativa (pp. 1071 dos autos principais). Ato
contínuo, a defesa, inconformada com a sentença condenatória, apelou para a
instancia ad quem sem fazer uma única menção à obrigatoriedade da inclusão de
quesito referente à existência de causas de diminuição de pena, numa evidente
demonstração de que, sob tal aspecto, não opunha qualquer objeção ao que constou
da ata de julgamento.
Assim, verifica-se que os quesitos obrigatórios foram incluídos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL No 0008065-57.2018.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
6
questionário de votação, nos moldes estabelecidos no artigo 483, do Código de
Processo Penal, anotando-se que foram elaborados em conformidade com a sentença
de pronúncia.
Dessa forma, descabida a tentativa do peticionário de obter a
nulidade do julgamento popular em face da não formulação de quesito considerado
obrigatório.
Por fim, a utilização da revisão criminal para reavaliar o quantum
de pana aplicada, mostra-se apenas justificável quando constatada que a decisão
contrariou o texto expresso da lei penal, o que não ocorreu no caso em apreço.
Como bem elucida o doutrinar Guilherme de Souza Nucci, 'a
alteração do quantum, porque a turma julgadora a considerou exagerada, segundo
entendimento particular e subjetivo, é irregular. A revisão a isso não se presta.
Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o
processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a
sentença ou o acórdão não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Processo Penal e Execução Penal,
2016, p. 878).
Nesse sentido, aliás já se manifestou este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“REVISÃO CRIMINAL
Roubo duplamente circunstanciado
Combate
exclusivo à dosimetria da pena
pretendida consideração da confissão
espontânea e excesso na exasperação da fração aplicada em decorrência das
causas de aumento Descabimento de discussão por este meio Dosimetria
criteriosa e individualizada Revisão indeferida (voto n. 31357)”. (TJSP;
Revisão Criminal 0056452-11.2015.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves;
Órgão Julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 17a Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/02/2017; Data de Registro:
08/02/2017).
Destarte, a desconstituição da coisa julgada por intermédio da ação
revisional se dá em casos excepcionais, taxativamente previstos pelo legislador e, no
caso concreto, não se constata erro judiciário, erro técnico ou mesmo hipótese de
clamorosa injustiça.
Na espécie, a r. sentença e o v. Acórdão bem analisaram as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL No 0008065-57.2018.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
7
colhidas, entendendo-as suficientes para a condenação do peticionário.
Assim, no caso concreto, não se vislumbra ter ocorrido qualquer
erro judiciário quanto ao exame da autoria delitiva, da aplicação das penas, eis que
em consonância com o expresso na lei penal e a evidência das provas constantes nos
autos.
Diante de tais considerações, julga-se improcedente a presente
ação revisional.
Cláudio Marques - relator